Tribunal: TJDFT
Processo: 0707119-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707119-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: CAROLINE ALBUQUERQUE MOREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face de decisão de ID 69278079 que deferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo da embargante. A embargante, no ID 69547176, alega omissão em relação a sua natureza jurídica e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em observância a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. Tece considerações. Requer o provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, o embargante alega omissão em relação a sua natureza jurídica, contudo, em verdade, verifica-se que se trata de erro material. A doutrina esclarece o que é erro material III. Erro material. Consiste na incorreção do modo de expressão do conteúdo. Os erros de grafia são o exemplo mais comum. O CPC encampou o entendimento de que os erros materiais poderiam ser objeto de embargos de declaração. (NERY JÚNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andarde. Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 2123) (destaque no original) (...) Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume único. 8a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016. p. 1592.) A decisão embargada de forma equivocada estabeleceu que a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, contudo, o plano de saúde é de autogestão, não sendo aplicável a legislação consumerista. Ante o exposto, ACOLHO aos embargos para reconhecer o erro material para alterar o parágrafo da decisão embargada, nos seguintes termos: Onde se lê: A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumerista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) Além disso, deve ser aplicada a Lei no 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde e as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Leia-se: A relação jurídica não em análise está regida pela legislação consumerista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) Contudo, deve ser aplicada a Lei no 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde e as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Intimem-se. Preclusa esta decisão e após o transcurso do prazo para a parte agravada responder, venham os autos conclusos para análise do mérito do recurso. Brasília, DF, 13 de março de 2025 15:23:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador